Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos pela agravante, em virtude da prolação de sentença na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a perda do objeto dos recursos em virtude da prolação de sentença extintiva na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença de mérito que absorve ou substitui a decisão agravada conduz à prejudicialidade do agravo de instrumento e do agravo interno, acarretando a perda superveniente do interesse recursal. A utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional recursal deixam de subsistir quando o ato impugnado é superado por pronunciamento judicial definitivo no feito principal.
4. No caso dos autos, tendo sido o feito de origem sentenciado, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento e do agravo interno, com a consequente declaração de perda superveniente do interesse recursal. Correta a decisão agravada.
5. As questões pendentes de análise no Agravo de Instrumento podem ser suscitadas em sede de Apelação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.018, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1911371 de relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível.